Tribunal: TJDFT
Processo: 0013587-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Compra e venda de imóvel em construção. Agravo retido. Decisão extra petita. Ilegitimidade passiva. Rescisão. Atraso. Culpa das promitentes vendedoras. Retenção. Lucros cessantes. Cláusula penal. Cumulação. Indenização. Comissão de corretagem. Restituição. Danos morais.
1 – Embora excluído das espécies recursais do art. 994 do atual CPC, interposto o agravo retido na vigência do CPC/73, dele se conhece.
2 - Não é extra petita decisão que, ao antecipar os efeitos da tutela e suspender a obrigação do promitente comprador de pagar as prestações do imóvel, autoriza a vendedora a alienar o imóvel a terceiro. Trata-se de consequência lógica do pedido principal – rescisão do contrato.
3 - Encerrada a participação da construtora contratada em 17.11.11, para realizar serviços especificados - de terraplanagem, projetos e implantações de canteiro de obra -, não pode ela responder pelo atraso na entrega do imóvel, ocorrido em outubro de 2014.
4 – Se houve atraso na entrega do imóvel por culpa da promitente vendedora, procede o pedido de rescisão do contrato, com retorno das partes ao estado anterior. Os valores pagos devem ser integralmente restituídos ao promitente comprador, incluindo a comissão de corretagem.
5 – Na rescisão motivada pela inadimplência da promitente vendedora não há direito à retenção de qualquer valor, a título de cláusula penal compensatória.
6 - O atraso na entrega do imóvel torna a promitente vendedora obrigada a indenizar o promitente comprador por perdas e danos, que não se acumulam com multa penal.
7 - A indenização por lucros cessantes não se acumula com cláusula penal que tem natureza indenizatória.
8 - A sociedade que atuou apenas na intermediação da promessa de compra e venda de imóvel em construção não responde pelos danos decorrentes do atraso na entrega da obra.
9 – A demora na entrega de imóvel, embora cause aborrecimentos, não enseja reparação por danos morais.
10 – Agravo retido não provido. Apelação da primeira ré provida. Da segunda e terceira rés, provida em parte. Não provida a do autor.